Tribunal: TJDFT
Processo: 0722391-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PENAL PRÉVIA EM PROCESSO COM TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA E DO REGIME INICIAL APLICADO. DADO PROVIMENTO.
I. O instituto da reincidência trata de agravante genérica, aplicada na 2a fase da dosimetria penal, e decorre da maior reprovação da conduta daquele que, já tendo sido adequadamente condenado, por um primeiro crime, reitera no comportamento transgressor, demonstrando persistência e rebeldia, quanto às normas impostas à sociedade.
II. No caso em análise, o MMo Juiz sentenciante considerou a existência da circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do Código Penal, para majorar a reprimenda do condenado, W.H.R., na segunda fase da dosimetria. Tal decisum restou mantido, pelo Colegiado da 1a Turma Criminal.
III. No entanto, em análise atenta aos documentos constantes dos presentes autos, em especial à Folha de Antecedentes Penais observa-se que, na época do delito, praticado no dia 26.04.2018, o único processo, com trânsito em julgado, do qual W.H.R. teria figurado como réu, seria aquele referente aos autos no 2013.09.1.01814-07, cujo acórdão teria sido favorável ao requerente, uma vez que absolutório.
IV. Portanto, é o caso de reconhecer o erro judiciário e acatar a tese da defesa, com as consequências decorrentes, relativas à dosimetria da pena e à escolha do regime inicial de cumprimento.
V. Pedido revisional conhecido. No mérito, JULGADO PROCEDENTE.